Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001476-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), ALEXANDRE KREWER - CPF: 701.515.391-20 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), IVANNA SANTANA RODRIGUES - CPF: 013.525.743-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001476-78.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADO: ALEXANDRE KREWER

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS – EXAME DA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO REALIZADO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor, desmerecendo, por conseguinte, qualquer censura a decisão objurgada, pois coerentes os seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001476-78.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADO: ALEXANDRE KREWER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por RNI RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO (S), o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de ALEXANDRE KREWER, o qual foi desprovido à unanimidade e, manteve, na íntegra, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova
, bem como o pagamento de aluguel em favor do autor, ora embargado, concernente ao condomínio Residencial Terra Nova.

Para tanto, o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso no tocante ao exame das provas produzidas nos autos, as quais apontam que os danos no empreendimento residencial ocorreram por culpa exclusiva dos moradores.

Aduz que, o acórdão também foi omisso no ponto em que pediu a reforma da decisão de base que acolheu o pedido de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001476-78.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada à demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor, desmerecendo, por conseguinte, qualquer censura a decisão objurgada, pois coerentes os seus fundamentos.

É que o litígio em questão versa principalmente sobre os vícios da construção de imóveis localizados no condomínio residencial Terra Nova, na cidade de Várzea Grande-MT, sendo público e notório, inclusive, o risco de desabamento das respectivas unidades habitacionais, sendo uma delas o imóvel do autor, ora embargado.

Dessa feita, compete à demandada, ora embargante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que construiu e comercializou e, ao que tudo, indica, causou prejuízos na esfera patrimonial do embargado.

Ademais, quanto ao exame das provas produzidas pelo recorrente nos autos, cumpre registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

No caso vertente, foi registrado no acórdão embargado, que o direito do autor, ora embargado, foi suficientemente demonstrado, notadamente pelas provas trazidas com a inicial, em especial, documentos elaborados por técnicos e também pela defesa civil local, que evidenciam o risco de desabamento do muro de contenção do condomínio residencial construído e vendido pela embargante, com risco de desabamento das casas edificadas no respectivo condomínio.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020